Tribunal: TJSP
Processo: 2266397-96.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS - SEGUNDA IMPUGNAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO APONTADO REVELA-SE IRRISÓRIO FRENTE AO VALOR INCONTROVERSO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER DIRETAMENTE O PEDIDO DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS - SEGUNDA IMPUGNAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO APONTADO REVELA-SE IRRISÓRIO FRENTE AO VALOR INCONTROVERSO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER DIRETAMENTE O PEDIDO DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266397-96.2018.8.26.0000, da Comarca de Pederneiras, em que é agravante SUL
AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são agravados JOSE
APARECIDO GOMES, ROSMARI SALIM ALI COSTA, CLORINDA TRAVAIN
DOS SANTOS, APARECIDO CARLOS DE SOUZA CAMPOS, NIVALDO
DONIZETTI DE AGOSTINI, LUIZ FERNANDO RAZUK, SEBASTIÃO
CARLOS STABILE, LUCIENE REGINA DO PRADO SILVA, MARLENE
CAZOTO, GILBERTO ANTONIO BARREIROS DE CAMARGO, EULOGIO
ZANATA GAMONAR, JOÃO BATISTA FERRAZ, JOSÉ ITALO FRACAROLI,
SILVAL DOS SANTOS, ANTÔNIO BIAZETI JÚNIOR, ADEMILTON
ANTÔNIO ALVES, PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA e CLODOALDO NIETO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM em parte o
presente agravo, e na parte conhecida, NEGARAM-LHE PROVIMENTO, V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JAMES SIANO (Presidente) e J.L. MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266397-96.2018.8.26.0000 -Voto no 27443 ABK
2
Agravo de Instrumento no 2266397-96.2018.8.26.0000
Agravante: Sul America Companhia Nacional de Seguros
Agravados: Jose Aparecido Gomes, Rosmari Salim Ali Costa, Clorinda
Travain dos Santos, Aparecido Carlos de Souza Campos, Nivaldo Donizetti de
Agostini, Luiz Fernando Razuk, Sebastião Carlos Stabile, Luciene Regina do
Prado Silva, Marlene Cazoto, Gilberto Antonio Barreiros de Camargo, Eulogio
Zanata Gamonar, João Batista Ferraz, José Italo Fracaroli, Silval dos Santos,
Antônio Biazeti Júnior, Ademilton Antônio Alves, Pedro Antônio de Oliveira e
Clodoaldo Nieto
Comarca: Pederneiras
Voto no 27443
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE
DEFERIU O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS -
SEGUNDA IMPUGNAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO
EXCESSO DE EXECUÇÃO APONTADO REVELA-SE IRRISÓRIO
FRENTE AO VALOR INCONTROVERSO IMPOSSIBILIDADE
DE CONHECER DIRETAMENTE O PEDIDO DE ACOLHIMENTO
DA IMPUGNAÇÃO
DECISÃO MANTIDA
AGRAVO
PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO
PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 886/887, complementada às fls. 895/896 (origem)
que, nos autos do cumprimento de sentença em tela, deferiu o
pedido de levantamento formulado pelos agravados, determinando
a expedição da guia de levantamento do montante depositado nos
autos (R$1.990.754,94).
Sustenta a recorrente, em suma, que o cálculo
apresentado pelos exequentes, ignoraram decisão anteriormente
proferida por este Egrégio Tribunal que afastou a incidência dos
juros de mora sobre a base de cálculo da multa decendial,
incorrendo em excesso de execução, no importe de R$8.794,89.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266397-96.2018.8.26.0000 -Voto no 27443 ABK
3
Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, requer o
provimento do recurso para que seja acolhida, integralmente, a
impugnação ao cumprimento de sentença.
O recurso foi recebido e processado com efeito
suspensivo.
Contraminuta acostada às fls. 933/937.
Constam
petições
da
agravada
noticiando
o
descumprimento da ordem de suspensão e pedindo a intimação dos
agravados para que devolvam os valores levantados (fls. 939/940 e
944/945).
É o relatório.
Trata-se de cumprimento definitivo de sentença
condenatória, por meio da qual foi reconhecido o direito dos
autores à percepção da indenização securitária.
Com efeito, a primeira impugnação ofertada pela ora
agravante foi julgada parcialmente procedente, para reconhecer
parte do excesso de execução apontado pela executada,
determinando-se a exclusão dos juros sobre a multa decendial, por
não representar capital do qual o credor foi privado, e fixando o
valor exequendo em R$1.844.506,86 (sendo R$1.664.338,96 o
montante principal atualizado, R$166.433,90 a título de honorários
sucumbenciais e R$13.734,00 referente aos honorários periciais,
conforme fls. 329/331, na origem).
Pois bem, inconformada com o acolhimento parcial da
impugnação, a exequente interpôs agravo de instrumento (recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266397-96.2018.8.26.0000 -Voto no 27443 ABK
4
no 2063711.18.2018.8.26.0000), ao qual foi negado provimento,
por decisão unânime desta Colenda Turma Julgadora, restando
pendente de análise, os embargos de declaração opostos pela
executada, recurso este que não é dotado de efeito suspensivo.
Na origem, o processo prosseguiu com a intimação da
executada para cumprimento da decisão, a qual atendeu a
determinação do magistrado, efetuando o depósito da quantia de
R$1.990.754,94 (fls. 864/866).
Ato contínuo, a executada opôs segunda impugnação,
por meio da qual aponta erro na atualização do débito e um
excesso de execução no importe de R$8.794,89 (fls. 872/876). Os
executados, por sua vez, requereram o levantamento do montante
depositado.
Foi, então, proferida a decisão ora agravada, que ao
contrário do que sustenta a agravante, não analisou a segunda
impugnação, mas tão somente deferiu o pedido de levantamento de
valores (fls. 886/887 e fls. 895/896).
Pois bem, sob pena de ferir o duplo grau de jurisdição,
não conheço do presente agravo quanto ao pedido de provimento
da impugnação, que deverá ser submetida ao julgamento de mérito
pelo magistrado “a quo”.
No que concerne ao pedido de devolução dos valores
já levantados pelos agravados, conforme noticiado às fls. 939/940
e às fls. 944/945, a pretensão é improcedente.
O processo vem se arrastando há anos, com sucessivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266397-96.2018.8.26.0000 -Voto no 27443 ABK
5
recursos e impugnações por parte da executada.
A decisão que acolheu, em parte, a primeira
impugnação ofertada pela ora agravante foi confirmada por esta
Corte e a existência de embargos de declaração pendentes de
julgamento, não impede o cumprimento da decisão, pois não tem
efeito suspensivo, e em regra, não tem o condão de modificar o
mérito da decisão.
É certo que a segunda impugnação ainda não foi
apreciada pelo magistrado “a quo”, porém o valor apontado como
supostamente excedente R$8.794,89 revela-se irrisório, frente
valor exequendo.
Por fim, indefiro o pedido de cominação de multa por
litigância de má fé, formulado nas contrarrazões, por não
vislumbrar sua ocorrência, nem tampouco prejuízo aos agravados
que já, inclusive, levantaram os valores depositados nos autos.
Nesse sentido, mantenho a decisão agravada por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, CONHEÇO em parte o presente
agravo, e na parte conhecida NEGO-LHE PROVIMENTO, nos
termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator